Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-06.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS
A
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL A PARTIDOS NÃO
COLIGADOS
NA
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
READEQUAÇÃO
DOS
VALORES
A
SEREM RECOLHIDOS. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44382033 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
1. Prestação de contas eleitorais dos
candidatos José Olegário Ribeiro Lopes e
Aparecido Renato Honório, eleitos para os
cargos de prefeito e vice-prefeito nas
eleições de 2024, desaprovadas com
determinação
de
recolhimento
de
R$
15.000,00 ao Tesouro Nacional, devido à
constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos proporcionais de partidos não
coligados.
2. Insurgência dos recorrentes contra a
sentença,
alegando
regularidade
dos
repasses por força da coligação majoritária
e, sucessivamente, erro no cálculo do
montante devido.
3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral
pelo
conhecimento
e
não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade do repasse de recursos do
FEFC
por
candidatos
majoritários
a
candidatos proporcionais de partidos não
coligados;
(ii) a adequação do cálculo do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação constitucional às coligações
proporcionais, prevista na EC nº 97/2017, e
disciplinada pelo art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, impede o repasse de
recursos do FEFC entre partidos não
coligados
nas
eleições
proporcionais,
mesmo havendo coligação na eleição
majoritária.
6. A jurisprudência consolidada do STF e do
TSE reafirma a irregularidade de tais
repasses, considerando-os como doações
de fonte vedada (STF, ADI 7214/DF; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL).

Num. 44382033 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600307-06.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600307-
06.2024.6.16.0099, que diante da irregularidade apresentada no repasse do recurso do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), em descumprimento ao artigo 17, § 1º e § 2º,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as presentes contas, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determino que os
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito procedam à devolução dos valores utilizados irregularmente
ao Tesouro Nacional através de guia de recolhimento da União (GRU), no montante de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), responsabilidade essa solidária com cada vereador beneficiado, conforme
fundamentação acima. (Prestação de Contas Eleitorais Final de José Olegário Ribeiro Lopes, que
concorreu a cargo eletivo de Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD e Aparecido Renato
Honório, ao cargo de Vice-Prefeito, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, e nas Eleições
Municipais de 2024 de Congonhinhas/PR. Analisando os presentes autos, verifico que houve
recebimento de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
e que esses recursos tiveram as seguintes origens: 1 - Partido do candidato a prefeito José
Olegário Ribeiro Lopes (Partido Social Democrático - PSD), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); 2 - Partido do candidato a vice-prefeito Aparecido Renato Honório (Partido Socialista
Brasileiro -PSB), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 3 - Partido Progressistas (PP) - partido
integrante da Coligação "Congonhinhas em desenvolvimento e transformação" (PSD / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB / CIDADANIA / PP), no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme
demonstrativo de receitas financeiras. Resta demonstrada, portanto, a malversação dos recursos
de natureza pública recebidos, o que compromete a regularidade da prestação de contas, levando à
sua desaprovação e à consequente necessidade de devolução dos recursos com destinação
indevida. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)

JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
PREFEITO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44382033
11/02/2025
17:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44382033 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.249

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600307-
06.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS
A
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL A PARTIDOS NÃO
COLIGADOS
NA
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
READEQUAÇÃO
DOS
VALORES
A
SEREM RECOLHIDOS. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44382033 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
1. Prestação de contas eleitorais dos
candidatos José Olegário Ribeiro Lopes e
Aparecido Renato Honório, eleitos para os
cargos de prefeito e vice-prefeito nas
eleições de 2024, desaprovadas com
determinação
de
recolhimento
de
R$
15.000,00 ao Tesouro Nacional, devido à
constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos proporcionais de partidos não
coligados.
2. Insurgência dos recorrentes contra a
sentença,
alegando
regularidade
dos
repasses por força da coligação majoritária
e, sucessivamente, erro no cálculo do
montante devido.
3. Manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral
pelo
conhecimento
e
não
provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a regularidade do repasse de recursos do
FEFC
por
candidatos
majoritários
a
candidatos proporcionais de partidos não
coligados;
(ii) a adequação do cálculo do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação constitucional às coligações
proporcionais, prevista na EC nº 97/2017, e
disciplinada pelo art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, impede o repasse de
recursos do FEFC entre partidos não
coligados
nas
eleições
proporcionais,
mesmo havendo coligação na eleição
majoritária.
6. A jurisprudência consolidada do STF e do
TSE reafirma a irregularidade de tais
repasses, considerando-os como doações
de fonte vedada (STF, ADI 7214/DF; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL).

Num. 44382033 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
7. No caso concreto, os repasses realizados
pelos recorrentes configuram irregularidade,
não sendo possível afastar a determinação
de devolução de valores.
8.
Contudo,
constatou-se
erro
na
quantificação do montante devido, pois o
cálculo do juízo a quo desconsiderou o
número total de candidatos beneficiados
pelas doações, o que resultou em valor
superior ao correto.
9. Recalculado o valor, o montante devido
ao Tesouro Nacional é reduzido de R$
15.000,00 para R$ 11.142,86, considerando
a proporcionalidade entre os candidatos
regulares e irregulares beneficiados pelos
repasses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$
11.142,86, mantendo-se a desaprovação
das contas dos recorrentes.
Tese de julgamento: "A vedação de
coligações proporcionais, prevista na EC nº
97/2017, impede o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de
partidos distintos não coligados nas eleições proporcionais, configurando
irregularidade grave. O cálculo do valor a
ser
recolhido
deve
observar
a
proporcionalidade entre os beneficiários
regulares e irregulares, assegurando a
correta quantificação."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§
1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tribunal Pleno, ADI 7214/DF, rel. Min.

Num. 44382033 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais dos candidatos José Olegário Ribeiro
Lopes e Aparecido Renato Honório, eleitos nas eleições 2024 para os cargos de prefeito e vice-
prefeito em Congonhinhas, desaprovadas com determinação de recolhimento de R$ 15.000,00
ao Tesouro Nacional (id. 44257754), ao fundamento de doação de recursos estimáveis pagos
com FEFC a candidatos de partidos não coligados.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44257761), aduzindo, em síntese, que há coligação entre
os partidos, o que permite o compartilhamento de recursos, e, sucessivamente, a necessidade de
refazimento do cálculo do valor devido.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44267986).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024
(id. 44257763) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44257761).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito

Num. 44382033 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos proporcionais de partidos não coligados.
Os prestadores recorreram aduzindo, em síntese, que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados de forma regular e em consonância com a
legislação, ressaltando que os partidos beneficiados estavam coligados para a eleição majoritária,
ainda que não para a proporcional.
Alegaram que a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o repasse de recursos do FEFC entre
partidos coligados e que só sendo possível a coligação para as eleições majoritárias, a coligação
nestas é suficiente para legitimar a transferência de recursos entre todos os candidatos, inclusive
os que disputam as eleições proporcionais.
A linha de argumentação dos recorrentes encontra-se completamente superada.

Num. 44382033 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]

Num. 44382033 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
Do voto condutor do e. relator o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação

Num. 44382033 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."

Num. 44382033 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, os recorrentes realizaram doações estimáveis de serviços contábeis com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Progressistas
para candidatos aos cargos proporcionais filiados a partidos diversos.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse todos esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se
impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor
sorte.
Como constou da sentença:
Portanto, e tendo em vista que foi utilizado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao PP, conclui-se que os
valores irregulares correspondem a 50% desse montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) a serem devolvidos aos cofres públicos pelos doadores.
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de
id. 127750979 dos Autos de Prestação de Contas n.º 0600262-02.2024.6.16.0099 (candidato a
vereador Everton Carlos Machado – PSB), cada um deles deve responder solidariamente por
sua respectiva quota parte, qual seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e
dois centavos).
Alegam os recorrentes que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações
efetuadas a candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, devendo ser
afastada a determinação de devolução correspondente.
Com as razões, os recorrentes juntaram certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de
Congonhinhas (id. 44257762) que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito
candidatos do PSD, dez do PSB, oito da federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas,
totalizando 35 candidatos beneficiados pelas doações estimáveis com recursos do FEFC do
Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26
candidatos a vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas
manteve o montante total destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os 15.000,00 definidos na sentença como
destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$ 428,57
para cada um; esse valor deve ser multiplicado por 26, número de candidatos a vereador que não
poderiam ter recebido o repasse, chegando-se ao total de R$ 11.142,86, que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

Num. 44382033 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/02/2025 17:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021117012555000000043326928
Número do documento: 25021117012555000000043326928
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 13:09:06
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido pelos recorrentes
ao Tesouro Nacional de R$ 15.000,00 para R$ 11.142,86.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600307-
06.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES PREFEITO, JOSE OLEGARIO
RIBEIRO LOPES, ELEICAO 2024 APARECIDO RENATO HONORIO VICE-PREFEITO, APARECIDO
RENATO HONORIO - Advogados dos RECORRENTES: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA -
PR94043-A, JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.02.2025